Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753666-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONEIDE MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0044217-38.1995.8.07.0001 apresentado por ONEIDE MEDEIROS DA SILVA e outros. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal ao ID no 24715225, no qual o Executado defende a existência de excesso executivo. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 253594775. É o breve relatório. A insurgência do Distrito Federal não merece acolhimento. A alegação de excesso executivo necessita vir acompanhado dos memoriais dos cálculos, bem assim a declaração do valor que a parte Executada entende devido, nos termos do §2o, do art. 535, do CPC. Contudo, o Ente Distrital não indicou qualquer valor, não trouxe aos autos qualquer documentação, mesmo tendo sido intimado a apresentar o demonstrativo de valores. Nesse passo, não há como dar guarida às alegações de excesso executivo defendidas pelo Ente, e, portanto, a insurgência apresentada não merece ser acolhida. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor (ID no 242831477). Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que seja procedida a atualização dos valores. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes. Não havendo insurgência, expeçam-se os Requisitórios, atentando-se, no caso de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o prazo de 2 (dois) meses para pagamento, sob pena de serem sequestrados os valores devidos. Publique-se. Intimem-se.” (ID 253815256, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “( ) De fato, a literalidade da lei exija mesmo a apresentação de memória de cálculo e a expressa indicação do valor devido (art. 535, §2o, do CPC/15). No entanto, a jurisprudência atual do STJ flexibiliza o rigor da lei e admite a concessão de prazo adicional à Fazenda Pública ou envie os autos à contadoria judicial para averiguação dos cálculos.” ( ) Muito bem. In casu, limitações de pessoal da Administração Pública distrital impediram o DF de apresentar memória de cálculo e indicar o valor devido. Porém, suas impugnações de Id. no 247152256 e de Id. no 253594775 detalham todos os motivos pelos quais os cálculos homologados estão errados. Além disso, trazem pedido expresso para que os autos sejam enviados à laboriosa Contadoria Judicial para correção do vício. ( )” (ID 79127375 - pág. 4-6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “De um lado, o risco de dano grave é fácil de identificar: sem a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada, nada impede que o douto Juízo a quo dê andamento ao processo, com a expedição de requisitórios de pagamento e até mesmo a eventual prática de atos constritivos (art. 100, §6o, da CF/88). Considerando o cenário de crise financeira do DF, chega a ser difícil imaginar risco de dano mais grave do que esse. De outro lado, a probabilidade de provimento do recurso decorre de tudo que se expôs até aqui. Como evidenciado, a decisão agravada homologa cálculos da douta Contadoria Judicial que apresentam erros graves e resultam em violação ao direito de propriedade do DF (art. 5o, caput e XXII, da CF/88). Logo, não há dúvida quanto à chance de que o Poder Judiciário acolha a pretensão do DF e reforme a decisão agravada. ( )” (ID 79127375 - pág. 7). Por fim, requer: “Ante todo o exposto, o DF formula os seguintes pedidos: a) o conhecimento do presente agravo de instrumento, ante a presença de todos os seus requisitos de admissibilidade; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento; c) a intimação dos Exequentes para contrarrazoarem o presente recurso e juntarem a documentação que entenderem necessária em até 15 dias úteis (art. 1.019, II, do CPC/15); e d) o provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada.” (ID 79127375 - pág. 8) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se vê, o agravante DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão alegando, em suma, o excesso de execução em razão da aplicação equivocada da taxa de juros de mora. Alega excesso de execução, pois “( ) a parte exequente considerou a título de juros de mora o percentual de 0,5% ao mês para todo período, sendo que os juros são os da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97,( )”, mas não indicou o valor que entende devido. (ID 247152256 – origem). Diante da omissão do agravante, o juízo agravado proferiu decisão concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da “( ) citada planilha, sob pena de não ser analisada a alegação de excesso de execução.” (ID 247371720 - origem). O DISTRITO FEDERAL, contudo, reiterou o argumento da inadequação dos juros de mora incidentes nos cálculos do credor - ESPOLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA (ID 242831477 – origem), e pediu a remessa dos autos “( ) à contadoria judicial, para que seja promovida exclusivamente a adequação dos juros de mora aos índices legais da caderneta de poupança, ( )” (ID 253594775 – origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação dos cálculos e, por consequência, homologado os cálculos do exequente. (ID 253815256 – origem). Muito bem. O Código de Processo Civil determina que, em sede de cumprimento de sentença, após intimação, a Fazenda Pública poderá apresentar impugnação sobre as matérias elencadas no artigo 535: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” E, nos termos do §2o do art. 535, quando alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, além de apontar as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, “cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”. A existência da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, não exime o DISTRITO FEDERAL (agravante) do dever previsto no §2o do art. 535 do CPC, sob pena do não conhecimento da arguição em excesso de execução. No sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERMO ADITIVO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR INICIAL. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DO DÉBITO. EQUÍVOCOS DE CÁLCULO AFASTADOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Apresentando o Credor, no curso da tramitação de Execução de Título Extrajudicial, planilha de atualização do débito na qual se constata que foi considerada base de cálculo diversa da que fora por ele inicialmente apontada na peça exordial, há que se acolher, no ponto, a impugnação aos cálculos ofertada pelos Devedores, para determinar a adequação da planilha. 2 - O procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 525) atribui ao Executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos da outra parte. Não tendo os Devedores se desincumbido desse ônus e verificando-se que a planilha apresentada pelo Credor contém indicação precisa dos encargos da dívida considerados, bem como contempla adequada metodologia de abatimento das amortizações, rejeita-se o questionamento suscitado pelos Executados em relação a tais temas. 3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o DISTRITO FEDERAL não indicou o valor que entende correto, a impugnação, no ponto, foi corretamente rejeitada pelo Juízo. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora